Tribunal: STF
Processo: RHC 232980
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 812.227/GO, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de falsidade ideológica, por três vezes (art. 299, parágrafo único, do Código Penal). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa, alegando o cabimento da proposta de acordo de não persecução penal, impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 



    Tendo a persecução penal finalizado, inclusive com a existência de sentença condenatória transitada em julgado, esvazia-se, por completo, o propósito do referido instituto. O Acordo de Não Persecução Penal consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal. Trata-se de norma processual, com reflexos penais, uma vez que pode ensejar a extinção da punibilidade. Contudo, não é possível que se aplique com ampla retroatividade norma predominante processual, que segue o princípio do tempus regit actum, sob pena de se subverter não apenas o instituto, que é pré-processual e direcionado ao investigado, mas também a segurança jurídica. 



    ORDEM CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 104): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO ADVENTO DA LEI 13.964/2019. NÃO CABIMENTO DA ABERTURA DE PRAZO. INSTITUTO DESPENALIZADOR PRÉ-PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No tocante à aplicação retroativa do ANPP, as duas Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça chegaram à conclusão de que o art. 28-A do CPP tem eficácia retroativa, para abranger as infrações penais cometidas antes de sua entrada em vigor, mas desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia. 



    2. Na hipótese, a denúncia foi recebida em 13/7/2016, a sentença condenatória proferida em 19/12/2016, e, em 26/3/2019, o acusado foi absolvido em sede de apelação criminal, tendo este Superior Tribunal de Justiça, em 27/5/2020, dado provimento ao agravo em recurso especial interposto pelo Órgão ministerial, para restabelecer a sentença condenatória, razão pela qual descabe falar em retroatividade da Lei 13.964/2019 e, por consectário, em abertura do prazo para oferta de acordo de não persecução penal.



    3. Iniciada a persecução penal com o recebimento da denúncia e, no caso, com a condenação restabelecida por este Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo em recurso especial, resta afastada a possibilidade de acordo de não persecução penal, por não se coadunar com o propósito do instituto despenalizador pré-processual. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a concessão da ordem a fim de determinar a anulação do trânsito em julgado e suspensão de eventual execução da pena, determinando o retorno dos autos ao Promotor oficiante em 1ª Instância para analisar o preenchimento, no caso, dos demais requisitos exigidos para a celebração do acordo de não persecução penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Na presente hipótese, o Tribunal estadual entendeu não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal), pois, Tendo a persecução penal finalizado, inclusive com a existência de sentença condenatória transitada em julgado, esvazia-se, por completo, o propósito do referido instituto. 



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Precedentes: HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente